Tribunal: TJES
Processo: 0005266-72.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005266-72.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA CAETANO DE CARVALHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO –
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
– CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO – MERA EXPECTATIVA – NÃO DEMONSTRADA A ARBITRARIEDADE DO PODER PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se o candidato interessado defende que há contratação temporária ilegal e que isso implica o surgimento de seu direito à nomeação, deve comprovar que não foram observadas as premissas do RE 658.026/MG, somente com isso se caracterizando o ato administrativo como imotivado e arbitrário, para efeito do disposto no RE 837.311/PI.

2.
No caso em apreço, não houve preterição, seja porque a apelante foi aprovada fora do número de vagas, seja porque a contratação de servidores em caráter temporário, por si só, não implica o surgimento do direito à nomeação, não tendo sido demonstrada a arbitrariedade do poder público em valer-se dessa modalidade de seleção.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005266
-
72
.20
15
.8.08.00
24

APELANTE:
JULIANA CAETANO DE CARVALHO

APELADO:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JULIANA CAETANO DE CARVALHO
em face da r. sentença (fls. 161/163), que, nos autos da ação ordinária por ela ajuizada em face do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais aduz a autora, em suma, que por estar aprovada no cadastro de reserva possui o direito à nomeação quando há contratação de temporários.

Desta forma, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a demanda, com sua consequente nomeação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 178/181).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou seu desinteresse em intervir no feito (id. 6978139).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005266
-
72
.20
15
.8.08.00
24

APELANTE:
JULIANA CAETANO DE CARVALHO

APELADO:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JULIANA CAETANO DE CARVALHO
em face da r. sentença (fls. 161/163), que, nos autos da ação ordinária por ela ajuizada em face do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais aduz a autora, em suma, que por estar aprovada no cadastro de reserva possui o direito à nomeação quando há contratação de temporários.

Desta forma, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a demanda, com sua consequente nomeação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 178/181).

Pois bem.

De inicío, cumpre registrar que, consoante entendimento pacificado pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, em que foi decidido o
Tema 161 de Repercussão Geral
, a Administração Pública é livre para, a seu juízo de conveniência e oportunidade, escolher no prazo de validade do concurso o momento mais adequado para realizar a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número das vagas previsto no edital.

Posteriormente, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311/PI, em que foi decidido o
Tema 784 de Repercussão Geral
, a Suprema Corte enumerou as 03 (três) hipóteses em que existe direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público, a saber: (i) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Consequentemente, se a Administração Pública demonstra a existência de cargos vagos, até mesmo o candidato aprovado fora do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação, desde que tenha ocorrido a preterição arbitrária e imotivada, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, seja ela demonstrada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público.

Assim, o simples fato de ocorrer a contratação temporária não resulta, por si só, em ilegalidade, mormente porque aquela é autorizada pela própria Constituição Federal, segundo a qual “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
” (art. 37, inc. IX).

Com efeito, o e. Supremo Tribunal Federal estabeleceu, também sob o regime da repercussão geral, que para a contratação temporária ser havida como ilegal, deve ela primeiramente deixar de atender aos parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 658.026/MG (
Tema 612
).

E, segundo os referidos parâmetros, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: “
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração
”. Ou seja, nem sempre a contratação temporária para o exercício de funções ordinárias, permanentes, será obrigatoriamente ilegal.

Este também é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça, segundo o qual
“a mera contratação temporária, ainda que no prazo de validade do concurso – como é o caso dos autos –, não enseja, por si só, o direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, por se tratar de medida autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal”
(TJES, Apelação Cível n. 35140132966, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 27/09/2016, p. 06/10/2016).

Dessa forma, se o candidato interessado defende que há contratação temporária ilegal e que isso implica o seu direito de ser nomeado, deve comprovar que não foram observadas as premissas do RE 658.026/MG, somente com isso se caracterizando o ato administrativo como imotivado e arbitrário, para efeito do disposto no RE 837.311/PI.

No caso em exame, não há como concluir pela existência de preterição, seja porque a apelante foi aprovada fora do número de vagas, seja porque a contratação de servidores em caráter temporário, por si só, não implica o surgimento do direito à nomeação, não tendo sido demonstrada a arbitrariedade do poder público em valer-se dessa modalidade de seleção.

Conforme precisamente apontado pelo julgador singular,
“a Contratação Temporária de servidores públicos não é utilizada de forma fraudulenta no caso concreto (não houve comprovação nesse sentido), mas se constitui importante artifício para garantir a continuidade do serviço público, à medida que o contexto econômico-político permita a recomposição do quadro funcional de servidores efetivos. Assim, não constato qualquer prova capaz de demonstrar vício nas Contratações Temporárias realizadas no caso concreto, de modo que afasto a alegação de sua ilegalidade.
”

Não havendo, portanto, fundamentos para alteração da r. sentença apelada, proferida pelo culto colega magistrado Dr.
UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO,
esta deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida à autora, ora apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27.02.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões